Tribunal: STF
Processo: RE 81102
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO. MORTE DO PRÓPRIO SEGURADO E DE SUA ESPOSA, EM
AUTOMOVEL POR AQUELE DIRIGIDO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO PROPOSTA
PELOS HERDEIROS DAS VITIMAS CONTRA A SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.